Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005104-20.2018.8.11.0041
APELANTES: SÉRGIO RICARDO SILVA ANTUNES e FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA
APELADOS: AUGUSTINHO MORO, ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e CHRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR OS AUTORES COMO FIADORES E GARANTIDORES E DE ASSUMIR DÍVIDAS – CONTRATO VERBAL VÁLIDO – PROVA DOCUMENTAL E ORAL DEMONSTRANDO CONVERGÊNCIA DE VONTADES E EXECUÇÃO PARCIAL DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Preliminares de ausência de dialeticidade e de insuficiência de preparo rejeitadas.
É válida a celebração verbal de contrato de compra e venda de cotas sociais, desde que demonstrada a convergência de vontades e a execução parcial do ajuste, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, sendo desnecessária a forma escrita quando a lei não a exige.
Comprovado por meio de mensagens eletrônicas e prova oral, que os adquirentes assumiram a gestão da empresa e se comprometeram a substituir os vendedores como fiadores e garantidores, bem como a assumir os passivos empresariais, caracteriza-se o inadimplemento contratual quando tais obrigações não são cumpridas.
A cláusula penal, prevista no contrato, incide automaticamente diante do descumprimento (artigo 408 do Código Civil), dispensando a prova de prejuízo adicional, e a manutenção indevida dos vendedores como garantidores de dívidas alheias configura dano moral indenizável, à luz do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005104-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Atos Unilaterais, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES - CPF: 545.094.321-00 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), FRANZ ROBERT DA SILVA CORREA - CPF: 522.234.001-59 (APELANTE), AUGUSTINHO MORO - CPF: 557.041.159-34 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (APELADO), CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 352.390.261-49 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR OS AUTORES COMO FIADORES E GARANTIDORES E DE ASSUMIR DÍVIDAS – CONTRATO VERBAL VÁLIDO – PROVA DOCUMENTAL E ORAL DEMONSTRANDO CONVERGÊNCIA DE VONTADES E EXECUÇÃO PARCIAL DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS MANTIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Preliminares de ausência de dialeticidade e de insuficiência de preparo rejeitadas.

É válida a celebração verbal de contrato de compra e venda de cotas sociais, desde que demonstrada a convergência de vontades e a execução parcial do ajuste, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, sendo desnecessária a forma escrita quando a lei não a exige.

Comprovado por meio de mensagens eletrônicas e prova oral, que os adquirentes assumiram a gestão da empresa e se comprometeram a substituir os vendedores como fiadores e garantidores, bem como a assumir os passivos empresariais, caracteriza-se o inadimplemento contratual quando tais obrigações não são cumpridas.

A cláusula penal, prevista no contrato, incide automaticamente diante do descumprimento (artigo 408 do Código Civil), dispensando a prova de prejuízo adicional, e a manutenção indevida dos vendedores como garantidores de dívidas alheias configura dano moral indenizável, à luz do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005104-20.2018.8.11.0041

APELANTES:

SÉRGIO RICARDO SILVA ANTUNES e FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA

APELADOS:

AUGUSTINHO MORO, ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e CHRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO RICARDO SILVA ANTUNES
e
FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Perdas e Danos com pedido de concessão de tutela de urgência, processo no. 1005104-20.2018.8.11.0041, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido no sentido de reconhecer a validade do contrato verbal celebrado entre as partes, condenando os requeridos ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando R$21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de danos morais, à obrigação de fazer consistente na substituição dos autores como fiadores e garantidores nos contratos indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 15a, no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), acrescidos de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do apelo Id. 292762979, os apelantes Sérgio Ricardo Silva Antunes e Franz Robert da Silva Corrêa alegam que jamais assumiram a obrigação de pagar, além do valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), as dívidas existentes da empresa adquirida, sustentando que o contrato não foi assinado por ter sido redigido de forma diversa da negociação entabulada.

Asseveram que o acordo tinha como limite o montante de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), prevendo o abatimento de pendências financeiras, o que foi demonstrado, segundo sustentam, por e-mails e conversas juntados aos autos, como os documentos juntados ao feito.

Alegam, com base nas provas produzidas nos autos, especialmente a prova oral, que a sentença baseou-se em premissas equivocadas ao reconhecer a validade de contrato verbal e a assunção de dívidas não pactuadas.

Pontuam que a
“sentença merece ser reformada, repita-se, pois foi PROFERIDA EM SENTIDO RADICAL E DIAMETRALMENTE OPOSTO AO CONJUNTO PROBATÓRIO”
(sic).

A par disso, requerem a reforma da sentença, com a exclusão da obrigação de substituir os autores como garantidores, a desconstituição da multa contratual de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e a improcedência integral da demanda.

Em Id. 292762984, os apelados Augustinho Moro, Ângela Cristina Rodrigues dos Santos e Christóvão Monteiro da Silva apresentaram contrarrazões, defendendo, preliminarmente, a insuficiência do preparo recursal e a ausência de dialeticidade, ao argumento de que os apelantes reproduziram os mesmos fundamentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, requerem a manutenção integral do julgado, afirmando que o conjunto probatório, composto por trocas de mensagens, e-mails e documentos de alteração societária, demonstrou de forma inequívoca a assunção, pelos apelantes, das obrigações contratuais pactuadas, inclusive a substituição dos apelados como fiadores e garantidores e a assunção de passivos, conduta que, segundo sustentaram, foi reconhecida corretamente pelo juízo de origem.

Argumentam que a recusa dos apelantes em cumprir as obrigações assumidas caracterizou comportamento contraditório, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, e que as provas documentais e testemunhais confirmaram a convergência de vontades e a validade do contrato, mesmo sem assinatura física, motivo pelo qual pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Custas de preparo recolhidas (Id. 293434368).

Ambas as partes formalizaram pedido de sustentação oral por meio das peças Ids. 301024379 e 301343359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Sérgio Ricardo Silva Antunes e Franz Robert da Silva Corrêa contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a validade de contrato verbal de compra e venda de cotas sociais, condenando os réus ao pagamento de R$7.000,00 para cada autor, à obrigação de substituí-los como fiadores e garantidores em contratos indicados, bem como ao pagamento de multa contratual de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

Os apelantes sustentam, em suma, que o contrato não foi assinado por divergências em seu conteúdo, alegando que a negociação previa limite de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e não abrangia a assunção de todas as dívidas da empresa, pleiteando a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações impostas.

A sentença recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Alegam os autores que os requeridos assumiram a posse da empresa e realizaram alterações contratuais perante a Junta Comercial, mas deixaram de cumprir obrigações essenciais, como o pagamento integral do preço ajustado, a substituição dos autores como fiadores e garantidores de contratos e a assunção de passivos empresariais, motivo pelo qual pleiteiam o cumprimento integral do contrato firmado, condenando a parte requerida ao pagamento de multa e indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte requerida contesta a existência e validade do contrato verbal, alegando divergências sobre o conteúdo e as obrigações pactuadas.

A controvérsia recai acerca da validade do contrato de compra e venda de cotas sociais, não assinado pela parte requerida, que afirma a discordância e a divergência com as cláusulas existentes e as anteriormente pactuadas.

Pois bem. O Código Civil, em seu artigo 107, dispõe da seguinte forma:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade e eficácia dos contratos celebrados verbalmente, desde que preenchidos os requisitos essenciais previstos no artigo 104 do Código Civil: capacidade das partes, licitude do objeto, possibilidade física e jurídica e forma não vedada por lei. Assim, a forma verbal é plenamente aceitável, salvo nos casos em que a lei expressamente exija formalidade específica para sua celebração, como ocorre com os contratos que exigem instrumento público (art. 108 do CC).

No caso em tela, a natureza do negócio jurídico – compra e venda de cotas sociais – não exige forma escrita, sendo plenamente válido o contrato verbal desde que comprovada a convergência de vontades entre as partes.

Os elementos dos autos confirmam a existência de acordo entre as partes. As mensagens de WhatsApp, os e-mails trocados e a alteração societária na Junta Comercial demonstram que a parte requerida assumiu a gestão da empresa e o compromisso de honrar os termos ajustados.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, confere suporte adicional à validade dos contratos verbais. Esse princípio impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência durante as fases de negociação, celebração e execução do contrato, de modo a proteger a confiança legítima gerada entre elas.

De acordo com o id 12001325 observa-se nas tratativas entre o autor Augustinho e o requerido Sérgio, que o comprador assumiu as dívidas contraídas pela pessoa jurídica em negociação, vejamos:

Em atenção ao trecho acima destacado, é descabido o argumento da parte requeria de que o valor assumido pela compra e venda das cotas sociais perfaz tão somente o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), quando, na verdade, resta claro que os requeridos se comprometeram em assumir a dívida bancária, bem como os débitos existentes junto ao Ipiranga.

Ainda que os réus aleguem não ter formalizado o contrato por escrito, as provas apresentadas demonstram que houve aceitação expressa e inequívoca das condições pactuadas.

A conduta posterior da parte requerida, assumindo a administração da empresa, reforça a conclusão de que o contrato verbal foi validamente celebrado e parcialmente executado.

O contrato celebrado estabelece diversas obrigações para ambas as partes. Os autores cumpriram integralmente suas obrigações, transferindo a titularidade das cotas sociais e do fundo de comércio aos requeridos.

Por outro lado, os requeridos deixaram de cumprir obrigações essenciais, tais como: a substituição dos autores como fiadores e garantidores nos contratos firmados com a empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e com instituições financeiras, o pagamento integral dos valores pactuados e a assunção das dívidas estabelecidas.

A omissão da parte requerida em cumprir tais obrigações configura descumprimento contratual, ensejando a aplicação das penalidades previstas no contrato, além da reparação pelos danos materiais e morais causados aos autores.

O contrato prevê, em sua cláusula 15a, multa compensatória equivalente a 20% do valor total da transação em caso de descumprimento. Tal penalidade é válida e aplicável, pois se encontra expressamente pactuada e é proporcional ao dano sofrido pelos autores.

Além disso, a parte requerida sujeitou os autores a responder por dívidas que já não lhes competiam, em razão da ausência de substituição como garantidores. Tal conduta gerou prejuízos patrimoniais diretos, uma vez que os autores foram alvo de ações judiciais e execuções movidas pela empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.

Conforme o artigo 395 do Código Civil, "responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". Os réus devem arcar com os prejuízos decorrentes do descumprimento contratual, conforme a apuração nos autos.

Os danos morais, no presente caso, decorrem diretamente da negligência dos requeridos em substituir os autores como garantidores, o que resultou na exposição indevida dos nomes dos autores em execuções judiciais, protestos e órgãos de restrição ao crédito.

Diante disso, fixo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de reparação por danos morais, considerando o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da indenização.

Ademais, os requeridos devem ser compelidos a cumprir as obrigações contratuais pendentes, especialmente a substituição dos autores como fiadores e garantidores nos contratos firmados com a empresa Ipiranga e outras instituições. Tal obrigação de fazer é respaldada pelo artigo 497 do CPC, que autoriza o juiz a determinar providências específicas para garantir o adimplemento contratual.

A obrigação da substituição da garantia também foi objeto de tratativas por meio de conversas entre as partes que, mesmo sem a devolução da via do contrato assinada, demonstra que os requeridos assumiram as obrigações pugnadas nos autos. Vejamos:

Em atenção ao exposto, restou incontroverso que a parte requerida deixou de cumprir obrigações assumidas, conforme comprovado pelas manifestações nos autos. A negativa de cumprimento contratual viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, que deve nortear as relações contratuais, sejam elas formais ou verbais.

Desse modo, diante da comprovação do inadimplemento, faz-se necessário o reconhecimento do contrato verbal, do contrato escrito mesmo sem as assinaturas das partes, e a condenação da parte requerida ao cumprimento das obrigações pactuadas, bem como ao ressarcimento de eventuais prejuízos causados à parte autora.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Peras e Danos
ajuizada por
Augustinho Moro, Angela Cristina Rodrigues dos Santos e Christóvão Monteiro da Silva
em desfavor de
Sérgio Ricardo da Silva Antunes e Franz Robert da Silva Correa
para:

a.
Reconhecer
a validade do contrato verbal celebrado entre as partes, nos termos ajustados, de acordo com a via física sem a presença da assinatura das partes;

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir citação;

c.
Condenar
a parte requerida à obrigação de fazer, consistente na substituição dos autores como fiadores e garantidores nos contratos indicados, no prazo de 15 (quinze) dias;

d.
Condenar
a parte requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 15a, no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir da data da sentença;

e.
Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
arquivem-se
os autos com as baixas e comunicações de estilo.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

Olinda de Quadros Altomare

Juíza de Direito”

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de incorreção das custas recolhidas, observo que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso é disciplinado por regimes distintos, conforme a época da distribuição da ação: (a) a Lei Estadual no. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aplicável aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; (b) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, para os processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020,
que é o caso do recurso em análise
; e (c) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, na redação conferida pela Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aplicável aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021.

No caso vertente, deve-se observar que a ação originária foi distribuída no
ano de 2018
, período em que ainda não vigorava a alteração introduzida pela Lei Estadual no. 11.077/2020.

Dessa forma, o regime aplicável ao caso é
exclusivamente
aquele previsto na redação original da Lei Estadual no. 7.603/2001, sendo
indevida
a exigência de complementação do preparo com fundamento no modelo de custas introduzido pela legislação superveniente.

Destarte, considerando que o valor recolhido pelos apelantes satisfaz o montante exigido pela legislação vigente à época da distribuição da ação, não há que se falar em insuficiência de preparo, tampouco em deserção.

De outra feita, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada em contrarrazões relativa à alegada ausência de dialeticidade recursal, na medida em que o recurso, embora reproduza em parte fundamentos expendidos na contestação, contém razões mínimas voltadas à reforma da sentença, apontando suposta limitação do valor do negócio jurídico e divergência quanto às obrigações assumidas, o que é suficiente para caracterizar a impugnação específica exigida pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, observa-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Com efeito, depreende-se que a sentença apreciou corretamente a controvérsia ao reconhecer que a parte autora recorrida demonstrou de forma consistente
a celebração do negócio jurídico de compra e venda da integralidade das cotas sociais da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., pelo preço ajustado de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), acrescido da obrigação assumida pelos requeridos apelantes de substituir os autores como fiadores e garantidores nos contratos vinculados à atividade empresarial, além da assunção dos passivos existentes
.

Neste contexto, verifica-se,
especialmente das mensagens eletrônicas trocadas entre os representantes das partes
, reproduzidas e interpretadas na sentença, que as mesmas evidenciam a
concordância
dos ora apelantes com
a assunção de débitos, em particular junto à distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e instituições financeiras, além da obrigação de promover a substituição das garantias contratuais
.

O teor dessas comunicações revela inequívoca
convergência de vontades
, elemento essencial à formação do contrato, atendendo aos requisitos do artigo 104 do Código Civil, segundo o qual
“a validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei”
.

Neste contexto, os autos revelam, especialmente a prova testemunhal inquirida em audiência de instrução e julgamento, que houve formalização do ato de compra do fundo de comércio, inclusive com a entrega de 04 vias da avença, que, no entanto, não foram devolvidas assinadas pela parte adquirente, ao argumento de suposto desacordo com os termos previamente ajustados – o que, inclusive, é categoricamente confirmado pelos requeridos Sergio e Franz Robert quando ouvidos pela magistrada singular (áudios Ids. 292762965 e 292762967) –, mesmo após deferimento da tutela antecipatória pela togada singular, conforme decisão Id. 292762881, cujos efeitos, mormente em relação à exibição incidental do documento, restou mantido por meio do julgamento do RAI no. 1013585-61.2019.8.11.0000, de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme art. 396 c/c art. 292, §2o, ambos do CPC, é cabível a apresentação de documentos na forma incidental em ação ordinária de obrigação de fazer. Entretanto, na exibição incidental de documentos, a qual se presta à instrução probatória do feito, inaplicável a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, haja vista a existência de sanção específica prevista no art. 400 do mesmo Diploma Legal, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que com os documentos se pretendiam provar (incisos I e II), com a possibilidade de se adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido (parágrafo único).”
(N.U 1013585-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Ainda assim, sublinha-se que a validade do contrato de compra e venda de cotas sociais independe de forma escrita, sendo suficiente a convergência de vontades, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, sendo que, nos autos, essa convergência de vontades ficou inequivocamente demonstrada pelas mensagens de WhatsApp trocadas entre o autor Augustinho e o requerido Sérgio, além de e-mails e documentos societários, os quais evidenciam, de forma indene de dúvidas, que
os adquirentes não apenas anuíram com a negociação, mas também assumiram expressamente a obrigação de honrar dívidas vinculadas à atividade empresarial, inclusive aquelas existentes junto à distribuidora Ipiranga e instituições financeiras
.

Veja mais uma vez os trechos mais relevantes e determinantes das mensagens trocadas:

Essas comunicações eletrônicas revelam que a ausência de assinatura física do contrato não resultou de falta de acordo, mas de comportamento unilateral dos réus apelantes após já terem assumido a administração da empresa, fato corroborado pela alteração societária registrada na Junta Comercial e pela prova oral colhida em audiência
.

Nesta senda, a conduta posterior dos adquirentes — assumindo a gestão e os efeitos econômicos do negócio — confirma a
execução parcial do ajuste
e, consequentemente, a sua plena validade jurídica, afastando, via de consequência, o argumento de que a obrigação se limitaria ao valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Destarte, ao descumprirem obrigações essenciais, como
a quitação dos débitos junto à Ipiranga
, os quais foram objeto de execução,
e substituição dos vendedores como fiadores e garantidores e a assunção de passivos
, os recorrentes violaram o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes lealdade e transparência em todas as fases contratuais. Essa omissão gerou prejuízos concretos aos autores recorridos, que permaneceram vinculados a dívidas alheias, justificando a condenação à obrigação de fazer, ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos morais, tal como decidido na sentença e mantido por este voto.

Além da prova documental, a prova oral colhida em audiência, em particular da única testemunha ouvida em juízo arrolada pela parte autora, qual seja, o contador
Elton Douglas Barros do Carmo
, que fez toda a intermediação do negócio preliminar, inclusive entregando em mãos as 04 vias do contrato, conforme delineado nas contrarrazões, corrobora que os requeridos apelantes assumiram a gestão da empresa e se apresentaram perante terceiros como legítimos proprietários, agindo como titulares do empreendimento.

Verifica-se que a testemunha foi firme em reconhecer que houve a efetiva transferência da atividade empresarial e que a ausência de assinatura física do contrato não decorreu de ausência de acordo, mas de conduta unilateral dos requeridos apelantes após já estarem usufruindo dos efeitos econômicos do negócio.

Neste sentido, a sentença reconheceu corretamente a validade do contrato verbal, amparada no artigo 107 do Código Civil (
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
), e no princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do mesmo diploma
(“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
), sendo que o conjunto probatório harmoniza-se com esses dispositivos, evidenciando que a avença foi concluída e parcialmente executada, restando evidenciados os deveres assumidos pelos apelantes e não cumpridos na sua integralidade.

Outrossim, a sentença também infere corretamente que a obrigação de substituição dos autores recorridos como fiadores e garantidores decorreu do ajuste celebrado entre as partes, constituindo cláusula essencial da negociação. Neste ponto, reveja-se o teor das mensagens trocadas:

De fato, no ato de alienação das cotas sociais e do fundo de comércio da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda.,
os requeridos apelantes comprometeram-se não apenas a assumir a titularidade da sociedade, mas também a substituir integralmente as garantias pessoais prestadas até então pelos vendedores
.

O juízo
a quo
bem destacou que o inadimplemento dessa obrigação manteve indevidamente os autores recorridos vinculados como garantidores de dívidas e obrigações alheias, expondo-os a ações judiciais e cobranças que já não lhes competiam após a alienação societária, ilação da qual decorre a inferência de que a omissão da parte requerida apelante em cumprir tais obrigações configura
descumprimento contratual
, ensejando a aplicação das penalidades previstas no contrato, além da reparação pelos danos materiais e morais causados aos autores recorridos.

Nestes termos, do acervo probatório coligido ao feito verifica-se que a substituição das garantias pessoais integrava as tratativas desde o início da negociação, não se tratando de obrigação nova ou imposta unilateralmente.

Neste sentido, depreende-se do conjunto coerente de mensagens, e-mails e alteração societária registrada na Junta Comercial acostada junto à peça contestatória (Id. 292762920), aliados à prova oral colhida em audiência, a confirmação de que os requeridos apelantes assumiram expressamente tal dever e, ainda assim, se omitiram quanto ao seu cumprimento.

Desta feita, tanto a sentença quanto as contrarrazões recursais apontam satisfatoriamente que a obrigação de substituição das garantias pessoais não resulta de interpretação extensiva ou construção descabida, mas decorre de cláusula contratual aceita durante a negociação e assumida pelos ora apelantes, cujo inadimplemento legitimou a condenação imposta em primeiro grau.

Ademais, repisa-se que sentença reconheceu expressamente que os apelantes descumpriram obrigações essenciais assumidas quando da celebração do negócio jurídico, em especial a substituição dos autores como fiadores e garantidores e a assunção dos passivos empresariais vinculados à atividade comercial adquirida, sendo que tal inadimplemento, segundo o próprio instrumento contratual apresentado, atraiu a incidência da cláusula penal prevista na Cláusula 15a, que estipulava multa compensatória no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais) em caso de descumprimento.

Nesta senda, aplica-se o artigo 408 do Código Civil, segundo o qual
“incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixa de cumprir a obrigação ou se constitui em mora”
, tendo a cláusula penal dupla função, quais sejam:
preventiva
, desestimulando o inadimplemento, e
reparatória
, conferindo prévia liquidez ao prejuízo decorrente do descumprimento.

Além do mais, no caso concreto ficou demonstrado que os apelantes se beneficiaram da transferência da empresa e de sua operação, mas não procederam ao cumprimento das obrigações de substituição de garantias e de regularização de passivos, conduta que configura inadimplemento contratual e enseja a aplicação da penalidade.

Além disso, a aplicação da cláusula penal se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois visa recompor o equilíbrio contratual e sancionar a conduta contraditória dos apelantes, que receberam a empresa, alteraram o quadro societário, assumiram a gestão do negócio e, mesmo assim, descumpriram obrigações essenciais.

A aplicação da multa, portanto, decorre da conjugação do descumprimento comprovado com a previsão contratual específica, constituindo mecanismo legítimo e previamente aceito pelas partes para quantificar o dano decorrente da mora ou da inexecução absoluta. Ou seja, não se trata de penalidade arbitrária, mas de consequência natural do inadimplemento, cuja legalidade e proporcionalidade foram corretamente reconhecidas pela sentença, em harmonia com o conteúdo das contrarrazões apresentadas.

Guardadas as devidas proporções, este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
CONTRATO – Compra e venda das cotas sociais – Inadimplemento total do preço
– Contestação por negativa geral – Presunção de veracidade da falta de pagamento do preço –
Condenação ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00, acrescida da multa contratual
– Apelação parcialmente provida para esse fim CONTRATO – Compra e venda das cotas sociais – Pretensão à condenação prévia ao reembolso das quantias pagas indevidamente por força do contrato – Indeferimento – Pagamentos devem ser verificados caso a caso, mediante apresentação do comprovante de quitação – Condenatória improcedente neste tocante – Apelação improvida neste tocante Dispositivo: deram parcial provimento.”
(TJ-SP - AC: 11069675320178260100 SP 1106967-53.2017.8.26.0100, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO.
VENDA DE COTA SOCIAL DA EMPRESA. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. CONDENAÇÃO MANTIDA
. Se matéria vertente do recurso de apelação não consta dos autos, impõe-se o não conhecimento dessa parte, pois é vedado inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de causar surpresa ao litigante adverso.
Contrato de compra e venda de cotas sociais. Inadimplemento comprovado. Condenação ao pagamento do valor devido nos termos do contrato firmado entre as partes.
Sentença mantida.”
(TJ-MG - AC: 00801093020168130607 Santos Dumont, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2018)

De outra feita, verifica-se que a manutenção dos autores como garantidores de dívidas que não mais lhes pertenciam os expôs a execuções judiciais e a riscos financeiros indevidos, configurando lesão a atributos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal (
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
).

Destarte, também é legítima a condenação por danos morais, mormente porque os autores recorridos
permaneceram indevidamente vinculados como garantidores de dívidas alheias ao compromisso firmado entre as partes
, circunstâncias que superam o mero aborrecimento e caracterizam efetiva ofensa de sua esfera extrapatrimonial, sendo o respectivo valor (
R$7.000,00
para cada um) não se mostra desarrazoado, frente às circunstâncias apuradas no presente feito.

Assim, tanto a fundamentação da sentença quanto as razões das contrarrazões demonstram que a prova produzida – mensagens, e-mails, alteração societária e depoimentos testemunhais – é coerente, convergente e suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico e o inadimplemento contratual pelos apelantes, justificando plenamente as condenações impostas, seja quanto à obrigação de fazer (substituição dos autores como fiadores e garantidores), seja quanto à multa contratual e aos danos morais fixados.

Portanto, os fundamentos do recurso não infirmam as razões da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025